Tribunal: STF
Processo: ARE 1507553
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 53):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TRIBUTOS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERTIDOS. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1048 da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 1.187.264), fixou a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB". 



    II – O fundamento adotado foi no sentido de que “de acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes", de modo que as empresas que entenderem que a sistemática da CPRB é mais benéfica não podem "aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis”, criando benefício não previsto em lei, o que também compreende eventuais discussões a respeito da inclusão de outros tributos na base de cálculo, como ISS, PIS e COFINS, por exemplo. 



    III - Reconheço a impossibilidade da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, conforme a fundamentação supra. 



    IV - Ônus sucumbenciais invertidos. 



    V - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 55), foram rejeitados (Doc. 58).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 60), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RODOCERTO TRANSPORTES LTDA sustenta que o acórdão recorrido, ao “aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 1187264/SP”, sem, no entanto, modular os seus efeitos, violou os arts. 5º, caput, e 6º, caput, da CF/1988 (fl. 2, Doc. 60).



    Defende que, “desde 10 de abril de 2019, o ordenamento jurídico convive com tese firmada por este Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1624297/RS em recurso especial repetitivo no sentido de exclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB.” Todavia, “mais de 3 (três) anos depois do recurso especial repetitivo e em sentido contrário à tutela provisória que a protegia, a Recorrente é surpreendida com decisão do STF em sentido diametralmente oposto àquele já consolidado até então.” (fl. 7, Doc. 60).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, para que “sejam modulados os efeitos da tese firmada para que estes somente ocorram a partir da publicação do acórdão a ser proferido em embargos de declaração no caso paradigma” (fl. 8, Doc. 60).



    O Tribunal de origem não admitiu o RE, ao argumento de que “No que tange à apontada violação aos arts. 5º, caput, 6º, caput, da CF, o Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência no sentido de que a existência de precedente firmado pela Suprema Corte, no figurino da sistemática da repercussão geral, autoriza o julgamento imediato de causas com controvérsias idênticas, independentemente do trânsito em julgado do paradigma ou de estar pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida pela Suprema Corte” (Doc. 66).



    No Agravo (Doc. 67), a parte recorrente sustenta que “as violações apresentadas pela Agravante, não tratam somente sobre a possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre paradigma, mas sim sobre o desrespeito a dispositivos constitucionais que resguardam princípios básicos de direito” (Doc. 67, fl. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 60): 



    “Em atendimento ao disposto no art. 102, §3º, da CF, combinado com o art. 1.035, §1º, do CPC, cumpre-se demonstrar a existência de repercussão geral. 



    No caso sob análise se encontra a transcendência dos limites subjetivos da lide, sob os aspectos econômico e jurídico. Isso porque a temática revolvendo a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB existe não apenas para a Recorrente, mas para um universo de contribuintes que se sujeitam a esta exação. 



    A repercussão econômica da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB pretendida pela Recorrente é de larga escala, impactando sensivelmente o valor das contribuições em todo o sistema arrecadatório federal, atingindo centenas de milhares de contribuintes. 



    De outro lado, trata-se de uma questão jurídica de maior envergadura, notadamente pelos recentes posicionamentos deste Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    No que se refere a uma relevante questão jurídica, a repercussão geral suscitada ganha até mais força já que é necessário delimitar a aplicação ou não da decisão plenária do tema do RE 1187264 /SP a outros casos como o presente, de modo a refletir em inúmeros outros feitos em trâmite pelo Poder Judiciário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no tocante à violação aos arts. 5º, caput, e 6º, caput, da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 da CORTE SUPREMA (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    No casos concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 4, Doc. 53): 



    “Em que pese o meu entendimento pessoal, no sentido de que os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706, poderiam ser aplicados na discussão a respeito da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva, aquele Egrégio Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1048 da repercussão geral, negou provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.187.264, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber, fixando a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB". 



    O fundamento adotado foi no sentido de que “de acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes", de modo que as empresas que entenderem que a sistemática da CPRB é mais benéfica não podem "aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis”, criando benefício não previsto em lei, o que também compreende eventuais discussões a respeito da inclusão de outros tributos na base de cálculo, como ISS, PIS e COFINS, por exemplo. 



    Destarte, de rigor, reconheço a impossibilidade da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, conforme a fundamentação supra.”



    No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



    É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos.



    3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo.



    4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.



    6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB’. 



    Por ocasião do julgamento do Tema 1048/RG, manifestei-me nos seguintes termos: 



    “Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 



    O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 



    Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que: 



    “Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    § 1º A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes. 



    Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se: 



    “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”. 



    Após a fixação da tese, foram opostos dois Embargos de Declaração em que a parte suscitava, entre outros aspectos, omissão desta CORTE quanto à aplicação (ou não) do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Todavia, ambos os embargos foram rejeitados. 



    Na mesma linha: ARE 1.374.976/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/5/2023; ARE 1.398.062/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/9/2022; ARE 1.452.512/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/09/2023; e ARE 1.433.042, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 27/11/2023. 



    Por fim, cumpre ressaltar que as decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL são de observância imediata, após a publicação no diário oficial, independentemente da pendência de julgamento de embargos de declaração ou eventual pedido de modulação dos efeitos da decisão, inexistindo fundamento para se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.10.2010. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 673.256-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548).



    2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente